Tribunal: STF
Processo: Rcl 60395
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Passo Fundo, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferido nos autos do Processo 0020801-17.2021.5.04.0663, assim ementado:



    “MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Nos termos da Súmula nº 119 deste Tribunal, ‘A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203/2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo’.” (eDOC 3, p. 21)



    Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 37, ao conceder a extensão de vantagens estatutárias previstas em lei complementar para empregado contratado pelo Município pelo regime celetista. 



    Traz a seguinte síntese fática: 



    “Trata-se de reclamação constitucional contra o v. acórdão prolatado em grau de recurso ordinário pelo TRT4 nos autos da reclamação trabalhista nº 0020801- 17.2021.5.04.0663. 



    O E. Tribunal da 4ª Região deu provimento ao recurso de empregada pública para reconhecer isonomia com servidores estatutários e deferir vantagens funcionais previstas em Estatuto. 



    O processo ainda não transitou em julgado. 



    O TRT4 proferiu decisão nos seguintes termos, em relação ao alcance de vantagens estatutárias ao servidor celetista:



    (...) 



    No presente processo discute-se a base de cálculo do adicional de insalubridade pago aos servidores do Município de Passo Fundo à luz da Lei Complementar Municipal 203/2008 e da Súmula nº 119 deste Tribunal. 



    E a orientação da Súmula nº 119 TRT/4 é a seguinte: 



    Súmula nº 119 - MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203 /2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo.



    Portanto, atendendo orientação da Súmula nº 119 do TRT/4, há de se reformar a sentença proferida no que respeita à base de cálculo do adicional de insalubridade pago aos servidores públicos do Município de Passo Fundo, tal qual o determinado pela Lei Complementar Municipal nº 203/2008. Faz jus a reclamante à percepção de diferenças de adicional de insalubridade em face da base de cálculo, parcelas vencidas e vincendas. (...)”. (eDOC 1, p. 2 - ID: 5be186d7) 



    Sustenta assim ofensa à autoridade da decisão proferida na ADI 3.894, uma vez que, ao estender a aplicação da Lei Complementar n. 203/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) a servidores não detentores de cargo público, terminou por admitir que o Município legislasse sobre direito do trabalho, o que encontra vedação no art. 22, inciso I, da CF/88.



    Defende também violação aos entendimentos firmados no Tema 223 da sistemática da repercussão geral e no enunciado da Súmula Vinculantes 10.



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e pede, ao final, a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A parte reclamante alega, dentre outras, ofensa à Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido”.



    Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339 na Súmula Vinculante n. 37.



    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Min. Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que “a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa”.



    Ainda, saliento que não caberia vislumbrar, na expressão servidor público utilizada pela SV 37, qualquer separação a partir do regime jurídico, estatutário ou celetista, mas a referência ao gênero das pessoas físicas que prestam serviços permanentes ao Estado.



    Pois bem.



    No caso em apreço, colhe-se do voto condutor do acórdão impugnado que o Tribunal de origem aplicou o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo (LC 203/2008) a contrato regido pela CLT, estendendo vantagens estatutárias a empregada pública. Confira-se trecho: 



    “A reclamante sustenta que somente pleiteou a condenação ao pagamento das diferenças devidas entre o adicional de insalubridade pago e o devido sobre o seu vencimento básico, em parcelas vencidas e vincendas, respeitando a prescrição quinquenal, visto que as parcelas pleiteadas são posteriores a 21.10.2016, com reflexos em horas extras, férias com 1/3, 13º salários e FGTS. Requer a reforma para ser afastada a prescrição sobre as parcelas vencidas e exigíveis pleiteadas (Id. 83d7cf6).



    (...)



    A reclamante foi admitida pelo município reclamado, em 01.07.2006, para exercer as atividades do cargo de bióloga, pelo regime celetista, sem notícia nos autos de encerramento do vínculo (Id. 03ed279).



    (...)



    A autora argumenta que (Id. 83d7cf6): 1) desde a sua admissão, sempre percebeu adicional de insalubridade em grau médio (20%), calculado sobre o salário-mínimo; 2) faz jus ao pagamento do adicional de insalubridade calculado sobre o seu vencimento básico, nos termos da Lei Complementar nº 203/2008; 3) é considerada servidora da reclamada, conforme o art. 20 da Lei Orgânica; 4) deve ser observado o art. 99 da Lei Complementar 203/2008, a qual prevê que o adicional de insalubridade é pago sobre o vencimento básico dos servidores; 5) a questão relativa a aplicabilidade da base de cálculo prevista na Lei Complementar nº 203/2008 aos servidores celetistas do demandado já se encontra superada, eis que foi objeto de Incidente de Uniformização de Jurisprudência perante o TRT4, sendo aprovada a Súmula 119; 6) cabível, portanto, a condenação do réu ao pagamento das diferenças devidas entre o adicional de insalubridade pago e o devido sobre o seu vencimento básico, em parcelas vencidas e vincendas, respeitando a prescrição quinquenal, com reflexos em horas extras, férias com 1/3, 13º salários e FGTS; 7) a definição de servidor público já foi reconhecida em várias decisões que transitaram em julgado, inclusive, os Tribunais Superiores já consolidaram seus entendimentos jurisprudenciais; 8) no caso, aplica-se o disposto no art. 99 da Lei Complementar Municipal nº 203, a fim de que o adicional de insalubridade seja calculado sobre o salário base do servidor. Requer a reforma para que o município reclamado seja condenado ao pagamento das diferenças de adicional de insalubridade entre o valor pago e o devido sobre seu vencimento básico, em parcelas vencidas e vincendas, respeitando a prescrição quinquenal, com reflexos em horas extras, férias com 1/3, 13º salários e FGTS. 



    Examino.



    No presente processo discute-se a base de cálculo do adicional de insalubridade pago aos servidores do Município de Passo Fundo à luz da Lei Complementar Municipal 203/2008 e da Súmula nº 119 deste Tribunal. 



    E a orientação da Súmula nº 119 TRT/4 é a seguinte: 



    Súmula nº 119 - MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203 /2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo.



    Portanto, atendendo orientação da Súmula nº 119 do TRT/4, há de se reformar a sentença proferida no que respeita à base de cálculo do adicional de insalubridade pago aos servidores públicos do Município de Passo Fundo, tal qual o determinado pela Lei Complementar Municipal nº 203/2008. Faz jus a reclamante à percepção de diferenças de adicional de insalubridade em face da base de cálculo, parcelas vencidas e vincendas.



    (...)



    Pelo exposto dou provimento ao recurso ordinário da reclamante para, observada a prescrição quinquenal declarada na origem, condenar o Município ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade, pela adoção do salário básico como base de cálculo, em parcelas vencidas e vincendas e reflexos em férias com 1/3, gratificações natalinas, horas extras e FGTS”. (eDOC 3, pp. 22/29 - ID: 4cb23f20; grifos nossos)



    Entendo que a decisão contraria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, ao entender cabível a extensão de vantagens estatutárias a agentes públicos celetistas, sem que haja expressa previsão em lei nesse sentido, a autoridade reclamada está a invocar, ainda que de forma não expressa, o princípio da isonomia para garantir à empregada pública direito trabalhista que não lhe é próprio. 



    E como bem claro na decisão transcrita, concedeu-se à servidora contratada pelo regime celetista vantagem prevista tão somente na Lei Complementar Municipal 203/2008, qual seja pagamento do adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento básico.



    Dessa forma, percebe-se que o ato reclamado, ao estender direito previsto no Estatuto do Servidor Municipal à empregada pública municipal, sem amparo legal, viola o disposto na Súmula Vinculante 37.



    Nesse mesmo sentido, destaco precedentes de ambas as Turmas envolvendo a Municipalidade reclamante:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. EMPREGADO PÚBLICO. INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE REVISTA SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 55.813 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO SERVIDOR CELETISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. II- A autoridade reclamada, ao outorgar aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, violou entendimento desta Corte, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 55.963 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2022)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”. (Rcl 50.347 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.1.2022)



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida pelo Tribunal do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020801-17.2021.5.04.0663, e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante 37 do STF. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente